Tribunal: TJES
Processo: 5030362-87.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030362-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA MOREIRA JACINTO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA, RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Visto em Inspeção

Trata-se de ação ajuizada por LEILA MOREIRA JACINTO DOS SANTOS em face de BANCO PAN S.A., pretendendo, em suma, a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição dos descontos indevidos e a indenização por danos morais. A autora aduziu que foi vítima de fraude, tendo em vista que o requerido vem realizando descontos em seu benefício, referente a contrato de cartão de crédito consignado.

Em sede de contestação, o banco requerido alegou a regularidade da contratação. Por fim, afirmou a inocorrência de dano material a ser ressarcido e de danos morais. Requereu a improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que jamais contratou o mencionado empréstimo, não reconhecendo a "assinatura digital". Nesse sentido, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente sua pretensão, nos termos da exordial.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, reiterando os argumentos de sua defesa, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Dito isso, entendo que a Instituição Bancária logrou êxito em comprovar que a contratação do empréstimo foi feita com a ciência da consumidora, tendo em vista que esta concordou com o contrato, aceitando os depósitos/transferências realizadas pelo banco.

Logo, entendo pela validade dos efeitos do contrato e da dívida contraída, nos moldes explicitados pelo juízo sentenciante, vejamos:

Em que pese a proteção conferida à autora na qualidade de consumidora, as provas carreadas aos autos afastam a verossimilhança de suas alegações e comprovam a regularidade da contratação e dos descontos em seu benefício previdenciário por parte das instituições financeira ré.

Verifica-se que houve, de fato, adesão a um cartão de crédito consignado e contrato de empréstimo, ambos por meio digital, após envio de uma foto, o que, a princípio, não se denota qualquer abusividade, sendo apenas mais uma forma de contratação não vedada por lei – Id 38433646.

O disposto acima já seria um indício de que foi a autora, de fato, quem adquiriu o cartão de crédito e empréstimo, mas não é só, presente a assinatura nos contratos de id 38433646, bem como a parte autora em seu depoimento pessoal - id 45053887, divergiu com o depoimento da testemunha ao ser questionada quem era o senhor a quem aparecia na foto, tendo esta afirmado que não reconhecia.

Porém, a testemunha ouvida em juízo - id 45053888, foi clara em afirmar que “o homem que aparece na foto no documento de ID 38433646 é o ex marido da mãe da autora”.

Dessa forma, considerando que foi disponibilizado efetivamente numerários na conta da autora, não sacado por terceiros, alternativa não há senão a improcedência dos pedidos formulados pela autora.

Assim, por entender legítima a atuação da requerida, com amparo no contrato entabulado, inexiste direito de rescisão com declaração de quitação do contrato, bem como, consequentemente, a indenização por dano moral.

Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado por meio de contrato eletrônico, tendo a recorrente, oportunamente, anuído e participado das etapas da contratação, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Por consequência, sendo válida a contratação, não há que se falar em inexistência da dívida ou danos morais e materiais a serem arbitrados.

Embora haja previsão a respeito da inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Verifico que isso não ocorreu no caso em tela.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
. CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

PAULO ABIGUENEM ABIB

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)